Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718059-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA AGRAVADO: MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA, IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ESPÓLIO DE IVO BARREIRA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as alegações e documentos que foram colacionados no ID 2790008. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator